Tribunal: CARF
Processo: 10880.978698/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/04/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981. INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978698/2021-07
ACÓRDÃO
2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/04/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIFICAÇÃO DA
DCTFWEB E ESOCIAL.
A retificação da DCTFWEB e das informações declaradas no e-Social das
competências em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se indeferir a
compensação, já que processada indevidamente.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1174/STJ.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
2
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
CONTRIBUIÇÃO AOS TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE PREVISTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 4o DA LEI No 6.950 DE 1981.
INAPLICABILIDADE. TEMA 1079 DO STJ.
O artigo 4o da Lei no 6.950 de 1981, que estabelecia limite para a base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318 de 1986. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma
disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou excepcionar a
disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-003.545, de 02 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10880.978682/2021-96, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
3
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte, via PER/DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: o necessidade de
retificação das informações constantes do e-social e da DCTFWeb para formalizar a existência de
pagamento indevido; sem a retificação das informações não há como se defender a liquidez e
certeza do crédito indicado à compensação; a parte paga por empregados, em regime de
coparticipação de vale transporte e a assistência médica e odontológica, não deve ser abatida da
base de cálculo das contribuições devidas pela empresa, tendo em vista que não são verbas pagas
pela empresa, e sim, pelos empregados; nos termos do tema Repetitivo no 1.076 (STJ, 1a Seção,
decisão de 13/03/2024), está estabelecido que as contribuições para terceiros (outras entidades
ou fundos) não estão limitadas à base de cálculo correspondente a vinte salários-mínimos,
incidindo, portanto, sobre a mesma base aplicável às contribuições previdenciárias patronais.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: dispensa de retificação da
DCTFWeb para reconhecimento do direito creditório; da higidez dos créditos indicados à
compensação decorrentes de i) Descontos de Coparticipação em relação ao Vale Transporte, Vale
Refeição e Plano de Saúde; e ii) Contribuições de Terceiros pagas a maior, em razão da então
vigente limitação da base de cálculo do mencionado tributo a 20 salários-mínimos; requer, em
tempo, que o julgamento seja feito simultaneamente a outros processos de compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado dentro do prazo de
30 dias contados da ciência da decisão de piso, e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.
Pedido de julgamento simultâneo dos processos administrativos
O recorrente apresenta o pedido para que os processos administrativos
que versam sobre o tema glosa de compensações com créditos
previdenciários sejam julgados conjuntamente. Entendo que não asiste
razão ao pedido. Mesmo que os direitos creditórios tenham origem nos
mesmos pressupostos de direito, os pressupostos de fato de cada processo
administrativo pode diferir, pois relacionados a folhas de pagamento,
bases de cálculo e competências distintas.
Ressalto que foram formados lotes de processos a serem julgados
conjuntamente no CARF (repetitivos), sendo este processo paradigma.
Outros processos de compensação da empresa estão sendo julgados nesta
mesma oportunidade, mas deve ser respeitada a formação dos lotes feita
pelo CARF para julgamento.
Dessa forma, indefiro o pedido de reunião dos processos administrativos.
Necessidade de retificação das informações constantes do E-Social e da
DCTFWeb
O Recurso Voluntário alega que a decisão de primeira instância seria
deveria ser reformada, uma vez que teria partido do pressuposto de que
seria necessário retificar as declarações pertinentes (escrituração fiscal
eSocial e DCTFWeb retificadora) para permitir a confirmação da existência
do direito creditório indicado em PER/DCOMP Web.
De acordo com as alegações apresentadas, inexistiria obrigação legal de
retificação das declarações para a realização da compensação de valores
pagos indevidamente, razão pela qual, deveria a decisão ser reformada.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A decisão de primeira instância entendeu que a retificação das pertinentes
informações no e-Social e na DCTFWeb seria imprescindível para a
homologação das compensações apresentadas pelo contribuinte para
demonstrar a liquidez e certeza dos créditos. A decisão foi fundamentada
no art. 170 do CTN, e está de acordo com a nova sistemática estabelecida
pela Lei no. 13.670/2018, que possibilitou a aplicação da chamada
“compensação cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias, e com os procedimentos estabelecidos pela Instrução
Normativa RFB no. 1.787/2018 e no Parecer Normativo Cosit no. 2/2015.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
5
Portanto, a premissa fática é a de que o contribuinte apresentou
PER/DCOMP
Web
indicando
como
créditos
valores
declarados
originalmente como débitos e devidamente alocados como pagamentos
realizados. Contudo, como o contribuinte não retificou as informações em
seu e-Social ou a DCTFWeb para identificar os supostos créditos tributários
recolhidos a maior, de modo que houve um descolamento total das
informações prestadas, a não identificação dos supostos créditos e
consequentemente a não homologação dos pedidos de compensação.
A começar, concordo com a decisão de piso que não declarou a nulidade
do despacho decisório. Vejo que não há ausência de motivação, uma vez
que o encontro de contas não era possível sem a identificação correta dos
créditos e débitos por meio de retificação das informações.
O tema relativo à necessidade de retificação das obrigações acessórias,
principalmente as declarações que têm caráter de confissão de dívida
como a GFIP e a DCTF não é novo no CARF.
Mas é importante esclarecer que não há informação nos autos que o
contribuinte tenha promovido a retificação de suas declarações para
identificação dos créditos decorrentes de recolhimento a maior do que os
devidos, mesmo posteriormente à apresentação do PERDCOMP ou do
Despacho Decisório.
Em diversos casos julgados pelo CARF, o contribuinte promove a retificação
das declarações após a apresentação dos PERDCOMPS ou mesmo após o
Despacho Decisório. É o que se viu no Acórdão no. 9101-007.3421 (1a
Turma da CSRF), em que o contribuinte apresentou a retificadora após o
despacho decisório. Naquele caso, o contribuinte apresentou, em
manifestação de inconformidade, memória de cálculo do tributo devido,
afirmando que ele teria sido corretamente informado em DIPJ anterior à
PERDCOMP e retificou a DCTF, após o despacho decisório. Portanto, não se
aplicou o teor da Súmula CARF no. 164, no sentido de que a retificação de

1 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. COMPROVAÇÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode comprovar o indébito por outros meios ao
longo do contencioso administrativo fiscal. A apresentação, em defesa, de DIPJ entregue antes da transmissão
DCOMP, a evidenciar o indébito nela utilizado, é início de prova que impõe a conversão do julgamento em diligência
para confirmação escritural do direito creditório, devendo ser dado provimento parcial ao recurso especial para, como
sucedâneo da diligência não promovida desde a apresentação daquela prova em manifestação de inconformidade,
restituir os autos à Unidade de Origem para aquelas verificações. (Acórdão no. 9101-007.342, Conselheira Relatora
Edeli Pereira Bessa, sessão de 22/06/2025).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
6
DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. Naquela
oportunidade, a CSRF determinou o retorno dos autos à primeira instância
para apreciação dos documentos apresentados, exatamente porque foi
apresentada a retificação (mesmo que após o despacho) e foi apresentado
início de prova de existência do indébito, a demandar confirmação pela
unidade de origem.
A retificação das informações fiscais (antes ou depois da compensação ou
do despacho decisório) para que elas reflitam as informações indicadas no
PERDCOMP, sempre foi indicada como parte do procedimento de
compensação, pois a retificação das informações declaradas garante
coerência das informações com as apurações.
Especialmente quando se tratava de informações de compensações das
contribuições previdenciárias, que era feita diretamente em GFIP, a
declaração correta das informações é que permitia a comprovação do
direito líquido e certo aos créditos.
Como concluiu o Parecer Normativo Cosit no. 2/2015:
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o
intuito de formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos
PER/DCOMP. Tal diretriz está ainda mais evidente com a implantação da
autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF
for suficiente, há um limite temporal para que ela produza os efeitos de
uma declaração original (antes da ciência do despacho decisório, a qualquer
tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados
na DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a
exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou confirmados por
documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso porque a
existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados
na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
7
b. A retificação da DCTF pode ser encaminhada a qualquer momento, desde
que não tenha expirado o prazo para sua efetivação. O prazo extingue-se
em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração, conforme prescreve a Instrução
Normativa RFB 1.110/2010, art. 9o, § 5o.
3- É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios
sem a retificação da DCTF?
Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito
líquido e certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN,
art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido.
Assim, considerando que a DCTFWeb e as informações prestadas no e-
Social são informações fundamentais para registro das contribuições dos
segurados e também da responsabilidade das empresas, e as informações
lá prestadas correspondem a confissão de dívida, a exigência de retificação
das declarações para identificação dos créditos que estão sendo objeto de
compensação é decorrência lógica do disposto no art. 170 do CTN2, pois
apenas é possível compensar créditos líquidos e certos.
Com o advento da Lei no 9.032/95, com as alterações que produziu na Lei
no 8.212/91, a compensação de indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias passou a ser prevista em sua legislação específica:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
8
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos acrescidos)
Mesmo após a Lei no. 11.457/2007, que transferiu a competência para
“planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições previdenciárias passou à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), a compensação continuou sendo regulamentada pelas regras
expressas no art. 66 da Lei no 8.383/91, combinadas com as previstas no
art. 89 da Lei no 8.212/91.
As regras aplicadas à compensação previdenciária foram impactadas com a
publicação da Lei no 13.670/18 que possibilitou a aplicação da chamada
“compensação cruzada” aos indébitos relacionados às contribuições
previdenciárias ao revogar o parágrafo único do art. 26 e incluir o art. 26-A
na Lei no 11.457/07:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do
Regime Geral de Previdência Social no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis, contado da data em que ela for promovida de ofício ou em que for
apresentada a declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
(...)
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pela sujeito passivo que utilizar o Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto
no § 1o deste artigo; (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do
caput deste artigo: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
9
)a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei no 13.670, de
2018)
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com
crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização
do eSocial para apuração das referidas contribuições; e (Incluído pela Lei
no 13.670, de 2018)
II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil: (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se
referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei
relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)(grifos acrescidos)
Portanto, de acordo com a referida legislação, (a) só é permitida a
compensação de crédito fazendário com débito previdenciário e vice-versa,
se ambos forem referentes a períodos em que o contribuinte estava
obrigado à entrega da DCTFWeb; b) quanto aos créditos previdenciários, é
permitida a sua compensação com débitos previdenciários declarados em
DCTFWeb, mesmo quando referentes a períodos anteriores à DCTFWeb
(períodos de GFIP).
Com a unificação do regime de compensação dos tributos administrados
pela RFB, as regras gerais de compensação previstas no art. 74 da Lei no
9.430/96 passaram a ser aplicáveis também às compensações de indébitos
relacionados às contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras
Entidades e Fundos, respeitadas as limitações temporais relacionadas à
obrigatoriedade da apresentação da DCTFWeb para a adoção do novo
regime:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
10
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, desde 27/08/2018, com a utilização do sistema PER/DCOMP Web,
os contribuintes poderiam (i) compensar débitos previdenciários oriundos
da DCTF Web, sendo que os saldos a pagar dos débitos apurados serão
importados automaticamente da DCTF Web para o PER/DCOMP Web,
limitando a compensação a esses valores; (ii) fazer pedido de restituição
ou declaração de compensação informando crédito de pagamento
indevido ou a maior de eSocial, ou seja, pagamento do DARF gerado pela
DCTF Web em duplicidade ou que se tornou indevido em razão de
retificação da DCTF Web; (iii) fazer compensação cruzada, ou seja,
compensar débitos fazendários com créditos previdenciários e vice versa,
desde que tanto o crédito quanto o débito sejam apurados a partir de
agosto de 2018.
Portanto, é imprescindível que as informações declaradas no e-Social e na
DCTF Web sejam as mesmas declaradas do PERDCOMP Web, sob pena de
não ser possível a compensação pretendida via encontro de contas.
Com a publicação da Instrução Normativa no 2.272/2025, o entendimento
de consultas e do próprio Parecer Normativo foi oficializado, conferindo
maior clareza e segurança jurídica quanto aos procedimentos que devem
ser adotados. O normativo também reforça a necessidade de cuidados na
escrituração e envio das declarações acessórias, pois erros ou omissões
podem inviabilizar a compensação de valores, salvo nos casos excepcionais,
como créditos decorrentes de decisões judiciais, agora regulamentados:
Art. 64. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a
Seção VII deste Capítulo.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito
passivo, mediante declaração de compensação, por meio do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de utilização desse, do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
11
§ 2o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
apresentação da declaração de compensação, ainda que:
I - o débito e o crédito objetos da compensação se refiram a um mesmo
tributo; ou II - o crédito para com a Fazenda Nacional tenha sido apurado
por pessoa jurídica de direito público.
§ 3o Consideram-se débitos próprios, para fins do disposto no caput, os
débitos por obrigação própria e os decorrentes de responsabilidade
tributária apurados por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 4o A compensação de contribuições previdenciárias declaradas
incorretamente fica condicionada à retificação da declaração, exceto se o
direito creditório for decorrente de decisão judicial transitada em
julgado.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2272, de 17 de
julho de 2025). (grifos acrescidos)
Dessa forma, verifica-se que a obrigação de seguir os procedimentos
estabelecidos para a compensação devem ser seguidos pelos contribuintes,
para garantir a liquidez e certeza dos créditos objeto de compensação.
As decisões proferidas por esta Turma e por outras Turmas de julgamento
do CARF também reconhecem a necessidade de retificação das
informações para garantir a liquidez e a certeza dos créditos,
principalmente em se tratando de contribuições previdenciárias. Os casos
abaixo versam sobre necessidade de retificação da GFIP, mas entendo que
é o mesmo caso das informações agora prestadas no e Social e na
DCTFWeb:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
(...)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DA GFIP.

3 CARF. Acórdão no 2101-002.919, Rel. Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, sessão de 2 de out. de 2024.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
12
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis
e idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu
direito, não deve ser deferida a pretensão do recorrente.4
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS
GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
Apenas se admitem como hábeis a serem utilizados para compensação em
GFIP os créditos comprovados, cabendo ao contribuinte fazer prova dos
créditos utilizados, sob pena de serem glosados. A prévia retificação da
GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido é condição
obrigatória
para
realização
de
compensação
de
contribuições
previdenciárias, nos termos da legislação.5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2018 COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM
AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com
trânsito em julgado, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2012, 01/05/2012 a 31/12/2013
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS
PLEITEADOS. NECESSIDADE.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez
dos créditos a serem compensados ou restituídos.

4 CARF. Acórdão no 2201-011.759, Rel. Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, sessão de 9 de maio de 2024.
5 CARF. Acórdão no 2202-011.078, Rel. Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, sessão de 7 de nov. de 2024.
6 CARF. Acórdão no 2201-011.861, Rel. Luana Esteves Freitas, sessão de 6 de agosto de 2024.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
13
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias, nos termos da legislação.7
Diante do exposto, vê-se que a decisão de primeira instância partiu do
pressuposto correto, baseou-se na legislação aplicável à compensação e
não assiste razão ao recorrente.
Da liquidez e certeza dos créditos
Quanto ao tópico anterior não se desconhece posições contrárias no CARF,
no sentido de que a retificação das obrigações acessórias não são
imprescindíveis para a comprovação da liquidez e certeza dos créditos. O
Conselheiro Leonam Rocha apresentou ponderações na Declaração de voto
do Acórdão no. 2004-000.176, mencionado anteriormente.
Mas a jurisprudência do CARF é uníssona sobre o ônus comprobatório do
contribuinte e vale o destaque do trecho da declaração de voto do
conselheiro naquele caso em análise:
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua
pretensão, sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim
de demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito
que se pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte
exclusivamente, em recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de
Per/DCOMP e de GPS. Restou ausente as retenções destacadas e outros
elementos que pudessem robustecer o direito a crédito.
Não socorre o contribuinte a utilização de argumento no sentido de que o
crédito existe e o único óbice seria a não retificação. Deveria demonstrar o
crédito de forma nítida, transparente. Uma vez não reconhecido o crédito,
o ônus do contribuinte se eleva para demonstrar certeza e liquidez do
direito creditório.
O procedimento de restituição ou de compensação confere ao
contribuinte o ônus de comprovar de forma inequívoca o crédito. Obriga-
se, inclusive, a demonstrar a origem do alegado direito creditório,
permitindo a rastreabilidade, valendo-se de todos os meios de prova

7 CARF. Acórdão no. 2004-000.176, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
14
permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na forma
definida pela legislação, o ônus de provar, de modo que, não
comprovadas as alegações, mantém-se incólume a decisão hostilizada.
Então, se a prova não é capaz de gerar firme convencimento motivado de
que os créditos apontados existem, deve-se negar provimento ao recurso.
Portanto, mesmo considerando-se que a retificação das informações
acessórias não seja condição indispensável para a compensação dos
créditos, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza dos
mesmos.
Ao contrário do que afirmado na defesa, a decisão de primeira instância
não se fundamentou apenas na necessidade de retificação das obrigações,
tendo ressaltado ainda que a recorrente não comprovou que os créditos
indicados para compensação seriam líquidos e certos, pois apesar da
documentação
apresentada,
as
alegações
não
encontram
respaldo/aderência na respectiva escrituração (e-Social), e revelam-se
como alegações desprovidas de respaldo probatório.
Quando o e-Social é entregue sem ressalvas, corresponde ao cumprimento
da obrigação acessória de entrega das folhas de pagamentos, com base no
que são aferidas as contribuições sociais previdenciárias devidas. Sendo
assim, a partir da escrituração digital entregue à RFB, contendo a
interpretação adotada pelo próprio contribuinte quanto à subsunção das
rubricas de sua folha de pagamento às respectivas hipóteses de incidência
previdenciárias, foram apuradas as contribuições previdenciárias devidas e,
com efeito, conferiu-se legitimidade aos débitos incluídos na DCTFWeb,
quitados por meio do DARF.
Sendo assim, verificada a existência de equívocos na escrituração e Social
entregue,
tornar-se-ia
imprescindível
a
retificação
desta,
dando
conhecimento ao Fisco das informações da folha de pagamento que
entendesse por correta e, sendo o caso, justificar a origem de tais
retificações, com a apresentação dos elementos necessários e suficientes
para a comprovação da acurácia das alterações por ventura realizadas.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. A mera alegação da
existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de
prova acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é
suficiente para reformar decisão contrária à compensação almejada.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
15
Da mesma forma que a decisão de primeira instância, não tendo o
contribuinte retificado suas declarações, não se mostra possível o
reconhecimento do seu direito creditório.
Parcelas decorrente de Coparticipação em Vale Transporte, Vale-
Alimentação e Assistência Médica/Odontológica.
A recorrente questiona que os créditos indicados para compensação
seriam decorrentes do recolhimento indevido em razão da inclusão, na
base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas, das parcelas
decorrentes de coparticipação atinentes ao vale-transporte, vale-
alimentação, plano médico e odontológico, descontados dos empregados
(regime de coparticipação no custeio do benefício). Defende, a recorrente,
que tais valores deveriam ser excluídos da base de cálculo das
contribuições previdenciárias por não terem natureza remuneratória, e
ainda em razão da previsão do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Também neste ponto, entendo que não assiste razão à recorrente.
A Solução de Consulta no 96 da COSIT de 21/06/2021, que esclarece que, o
que se tributa não são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, e auferidos pelo empregado, tampouco as
deduções em si. A tributação recai sobre a remuneração devida ao
empregado em retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem
efetuadas as deduções relativas às coparticipações em tais benefícios.
Assim, caracterizada a natureza remuneratória da parcela original que
retribui o trabalho prestado e para fins da definição da base de cálculo do
tributo, é irrelevante a destinação a ser dada a essa parcela
paga/devida/creditada ao empregado. A parcela remuneratória devida em
retribuição ao trabalho prestado deve ser tributada, ainda que percentual
desse valor não componha o montante líquido do pagamento, por
exemplo, o valor descontado no salário do empregado a título de
coparticipação para constituição do vale-transporte.
Quanto ao vale-transporte, das Soluções de Consulta Cosit no 143, de 27 de
setembro de 2016, no 245, de 20 de agosto de 2019, no 292, de 7 de
novembro de 2019, no 313, de 19 de dezembro de 2019, e no 58, de 23 de
junho de 2020, apresentam o posicionamento de que não há incidência das
Contribuições Sociais Previdenciárias sobre o valor do vale-transporte,
inclusive, quando pago em pecúnia, considerando-se o caráter
indenizatório da verba.
Não obstante o caráter indenizatório do vale-transporte, o que se tem é
que a parcela recebida pelo empregado a título de vale-transporte não se
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
16
confunde com a parcela relativa à remuneração a ele devida pelo
empregador, em retribuição pelo trabalho prestado (arts. 22, I e § 2o, e 28,
§ 9o, “f”, da Lei no 8.212, de 1991, e arts. 57, I, e 58, VI, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009). O fato é que essa remuneração destinada
a retribuir o trabalho prestado pelo empregado (da qual a integralidade do
salário básico/vencimento faz parte) é base de cálculo das Contribuições
Sociais Previdenciárias, nos termos dos arts. 55, I, e 57, I, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009 (arts. 22, I e § 2o, e 28, I, da Lei no 8.212, de
1991).
Portanto, a despeito sobre o salário básico/vencimento ocorrer o desconto
de 6% (seis por cento) de que trata o parágrafo único do art. 4o da Lei no
7.418, de 16 de dezembro de 1985, esse valor descontado do trabalhador
(a ser a coparticipação para constituição do vale-transporte) integra a
remuneração devida em retribuição pelo trabalho prestado e, assim, deve
ser considerado na base de cálculo das Contribuições Sociais
Previdenciárias.
Quanto ao auxílio-alimentação, a presente Solução de Consulta está
vinculada à Solução de Consulta Cosit no 4, de 2019, cuja conclusão explica
que o valor descontado do trabalhador referente ao auxílio-alimentação
compõe sua remuneração e não pode ser excluído da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, independentemente do tratamento dado à
parcela do auxílio-alimentação suportada pela empresa, conforme Solução
de Consulta Cosit no 4, de 2019.
A mesma lógica já referida se repete em relação ao plano de saúde
conveniado pela empresa. Não obstante o valor relativo à assistência
prestada por serviço médico ou odontológico de que trata a alínea "q" do §
9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não integrar a remuneração devida
em retribuição ao trabalho prestado (arts. 22, I e § 2o, e 28, I e § 9o, da Lei
no 8.212, de 1991); o valor descontado do trabalhador referente ao plano
de saúde integra a sua remuneração (base de cálculo das Contribuições
Sociais Previdenciárias), logo, não pode ser excluído da base de cálculo do
tributo, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
A base de cálculo do tributo não será reduzida pelo fato de existir eventual
desconto relativo à coparticipação em plano de saúde. Ou seja, apesar
sobre a remuneração ocorrer o desconto referente à coparticipação em
plano de saúde, esse valor descontado do trabalhador compõe a
remuneração devida em retribuição pelo trabalho prestado e, assim,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
17
deve ser considerado na base de cálculo das Contribuições Sociais
Previdenciárias.
Ante todo o exposto, conclui-se que: em relação ao vale-transporte, ao
auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado, o que se tributa não
são os valores de tais benefícios, elencados no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991, auferidos pelo empregado, tampouco as deduções em si.
A tributação recai sobre a remuneração devida ao empregado em
retribuição pelos serviços por ele prestados, antes de serem efetuadas as
deduções relativas às coparticipações em tais benefícios. Os valores
descontados do empregado referentes ao vale-transporte, ao auxílio
alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua
remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das
Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento
dado à parcela suportada pela empresa.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) caminhou neste sentido, como se vê
pelos julgados abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES DESCONTADOS DOS
EMPREGADOS.
COPARTICIPAÇÃO
VALE-TRANSPORTE.
TOTAL
DAS
REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. INCIDÊNCIA
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança ajuizado por Alisul
Alimentos S.A., objetivando, em síntese, a inexigibilidade da cota patronal
de Contribuição Previdenciária (incluindo RAT e outras entidades) sobre o
montante descontado a título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-
Alimentação em folha de salário dos empregados pela Impetrante, diante
de suas naturezas manifestamente indenizatórias e desvinculadas do
conceito de remuneração.
2. O Tribunal a quo decidiu que não cabe à contribuinte/empresa pretender
que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da
remuneração dos segurados empregados após o desconto do montante das
parcelas de cota de participação dos trabalhadores (a título de vale-
transporte, no caso).
3. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
segundo o qual a verba auxílio-transporte (vale-transporte), ainda que paga
em pecúnia, possui natureza indenizatória, não sendo elemento que
compõe o salário; assim, sobre ela não deve incidir contribuição
previdenciária.
4. Contudo, na hipótese em exame, a empresa busca, por meio do
Mandamus, o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição patronal,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
18
não dos valores pagos ao empregado, mas dos valores descontados dos
empregados a título de Vale-Transporte, Vale-Refeição e Vale-Alimentação.
5. Discute-se, entretanto, se o valor correspondente à participação do
trabalhador no auxílio-alimentação ou auxílio-transporte, descontado do
seu salário, deve ou não integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do art. 22 da Lei 8.212/1991.
6. O STJ pacificou firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a
incidência de contribuição previdenciária "as importâncias pagas a título de
indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à
disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C
do CPC).
7. Por outro lado, se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela
deve integrar a base de cálculo da contribuição. O mesmo raciocínio se
aplica à RAT e à Contribuição devidas a Terceiros.
8. No caso em questão, o fato de os valores descontados aos empregados
correspondentes à participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-
alimentação e auxílio-saúde/odontológico ser retida pelo empregador não
retira a titularidade dos empregados de tais verbas remuneratórias. (grifou-
se)
9. Só há a incidência de desconto para fins de coparticipação dos
empregados porque os valores pagos pelo empregador, os quais ingressam
com natureza de salário de contribuição, antes se incorporaram ao
patrimônio jurídico do empregado, para só então serem destinados à
coparticipação das referidas verbas.
11. Outrossim, os valores descontados aos empregados correspondentes à
participação deles no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação e
auxílio- saúde/odontológico não constam no rol das verbas que não
integram o conceito de salário de contribuição, listadas no § 9° do art. 28 da
Lei 8.212/1991. Por consequência, e por possuir natureza remuneratória,
devem constituir a base de cálculo da contribuição previdenciária e da RAT
a cargo da empresa.
11. O STJ, quando do julgamento do REsp 1.902.565/PR, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 7.4.2021, fixou que o montante
retido a título de contribuição previdenciária compõe a remuneração do
empregado, de modo que deve integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT (art. 22, II, da Lei
8.212/1991) e das contribuições sociais devidas a terceiros.
13. É que a pretensão de exclusão da cota do empregado da base de cálculo
da contribuição do empregador levaria, necessariamente, à exclusão do
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
19
imposto de renda retido na fonte e, posteriormente, à degeneração do
conceito de remuneração bruta em remuneração líquida, ao arrepio da
legislação de regência.
14. Ademais, no referido julgamento do REsp 1.902.565/PR foi apontado, e
se aplica ao caso presente, o fato de que, "A rigor, o que pretende a parte
recorrente é que o tributo incida, não sobre a remuneração bruta,
conforme previsto no art. 22, I, da Lei 8.212/91, mas sobre a remuneração
líquida. O raciocínio, levado ao extremo, conduziria a perplexidades que
bem demonstram o desacerto da tese.
Primeiro, a exclusão do montante retido a título de contribuição
previdenciária do empregado permitiria concluir que também o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) não integraria a base de cálculo da
contribuição, aproximando-a, ainda mais, da remuneração líquida. E,
segundo a base de cálculo da contribuição patronal, observado o art. 28, §
5o, da Lei 8.212/91, seria inferior a base de cálculo da contribuição
previdenciária do empregado, em potencial violação ao princípio da
equidade na forma de custeio, nos termos do art. 194, parágrafo único, V,
da Constituição."
15. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.928.591/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO NOS DESCONTOS DE VALE-
ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-TRANSPORTE E SEGURO SAÚDE. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo
de exclusão da contribuição previdenciária patronal, SAT/RAT e das
contribuições a terceiros das bases de cálculo do vale-transporte, do
auxílio-alimentação e dos descontos de seguro saúde. O Tribunal de origem
manteve a sentença que denegou a segurança.
III. Quanto aos valores descontados a título de auxílio-alimentação e vale-
transporte, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de sua inclusão na
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Precedentes: STJ,
REsp 1.928.591/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 05/11/2021; AgInt no REsp 1.968.347/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2022.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
20
IV. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, em razão da identidade de base de cálculos, a conclusão quanto à base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal aplica-se indistintamente
à contribuição ao SAT/RAT e às contribuições sociais devidas a terceiros.
Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.960.944/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2022; AgInt no REsp
1.825.540/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/04/2020; AgInt no REsp 1.823.187/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/10/2019.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.987.101/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)
Há que se ressaltar que, o assunto foi pacificado na sistemática dos
recursos repetitivos, no julgamento do Resp no 2005029/SC (Tema 1174),
cuja tese ficou assim firmada:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano
de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto
de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição
previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do
trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia
para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de
salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.
Por estas razões, não há reparos a fazer na decisão de piso que deixou de
reconhecer o direito creditório alegado.
Da Limitação a vinte salários mínimos das contribuições devidas às outras
entidades e Fundos.
No que diz respeito ao argumento de que as contribuições devidas a
Terceiros deveriam se limitar a 20 salários-mínimos das bases de cálculo,
em decorrência da aplicação do parágrafo único do artigo 4o da Lei
6.950/81, além de o sujeito passivo não ter comprovado a liquidez e
certeza do crédito tributário que alega ter compensado, entendo que não
assiste razão ao recorrente, devendo prevalecer a decisão de piso também
neste ponto.
O Decreto-lei no 2.318/86, ao expressamente revogar em seu art. 1o, I e II,
o teto limite previsto nos arts. 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861/81, tornou
sem efeito o limite anteriormente previsto no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 6.950/81, tanto no que se refere às contribuições sociais devidas à
previdência social, quanto às contribuições parafiscais, destinadas a
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.553 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978698/2021-07
21
terceiras entidades e Fundos. Entendo, pois, que não se aplica o limite de
20 salários-mínimos previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei n°
6.950/81 à base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidade
e fundos (Terceiros), em decorrência da revogação do dispositivo
mencionado.
A propósito, a discussão sobre a não revogação do parágrafo único do art.
4o da Lei no. 6.950/1981 foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
nos Recursos Especiais nos 1.898.532 e 1.905.870 (Tema 1079), na
sistemática de tema repetitivo, tendo sido o Acórdão publicado em
02/05/2024.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 249
DF CARF MF
Original